Tribunal: TJDFT
Processo: 0752432-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752432-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FERNANDA VANACOR BRETANHA GALVAO D E S P A C H O Considerando o pedido formulado pela apelada no bojo das contrarrazões e em observância ao princípio constitucional do contraditório, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, com ou sem manifestação, façam-se os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora